Tribunal: TJMT
Processo: 1008620-89.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008620-89.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO TASSO RICARDI - CPF: 926.147.101-30 (RECORRENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), MONIQUE AUXILIADORA BARROS DA SILVA CORDOBA RICARDI - CPF: 004.921.581-77 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. VOO DE IDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA OU NF. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA
AQUÉM
DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa aérea que permite o extravio
definitivo
de bagagem, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Ausente provas dos danos materiais, não há que falar em deferimento integral, sendo provido o ressarcimento do prejuízo efetivo.

Se o dano moral foi fixado aquém dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, acolhe-se o pedido de majoração.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1008620-89.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

2o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Renato Tasso Ricardi

Monique Auxiliadora Barros Da Silva Cordoba Ricardi

Recorrido(s):

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09 de novembro de 2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para:

a)

CONDENAR a reclamada a pagar os danos materiais comprovados, no valor de R$ 2.515,18 (dois mil, quinhentos e quinze reais e dezoito centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ), e

b)

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.”

A parte reclamante, ora Recorrente, pretende a majoração do
quantum
indenizatório, sob a alegação de que o valor fixado é ínfimo perto dos abusos praticados pela Recorrida, bem como aos danos materiais suportados pela Recorrente diante do extravio definitivo de sua bagagem.

No presente caso, a parte autora alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, trecho Lisboa/Portugal – (conexão Viracopos)Campinas/SP - Cuiabá/MT, e que a Reclamada extraviou sua bagagem definitivamente, portanto restou configurada falha na prestação do serviço, pois o extravio de bagagem causa transtornos, angústia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a indenização por dano moral.

Incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Responde a reclamada pela falha na prestação de serviço, contudo não assiste razão a reclamante quanto ao valor pleiteado a título de danos materiais pois ainda que anexado o RIB – Relatório de irregularidade de bagagem não há prova efetiva do prejuízo integral alegado, pois sequer junta, notas, comprovantes, ou fotos dos pertences que estariam na mala os quais alega terem sido extraviados na bagagem, devendo ser mantido apenas o quantum efetivamente comprovado conforme sentença de primeiro grau.

Contudo, no tocante ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório, considerando que o extravio da bagagem da parte Recorrente foi definitiva, tenho que o valor fixado na sentença está
aquém
dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos para casos idênticos por esta Turma Recursal, o valor da indenização merece ser elevado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023